Tribunal: STF
Processo: RE 76750
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-19
Data de publicação: 1973-11-19

Ementa:
- ESCRIVÃES DA GB. VENCIMENTOS PAGOS PELA UNIÃO.
É inaplicável aos Escrivães da Justiça da GB a Lei nº3.925/51, que regula tão somente os vencimentos dos funcionários e serventuários da justiça do DF. Inadmissível, assim, o reajuste do antigo padrão O ao atual nível 18.